Tribunal: TJBA
Processo: 8068641-51.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8068641-51.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
FABIO JUNIO SOUZA OLIVEIRA

APELADO: DILMA SANTOS DA COSTA

Advogado(s)
:
ADRIANA DE BARROS FEITOSA DA SILVA, ADRIELI DE BARROS FEITOSA DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFAS EM DESACORDO COM A TARIFA SOCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por concessionária de serviço público contra sentença que reconheceu a ocorrência de falha na prestação do serviço, decorrente da indevida cobrança de tarifas de água e esgoto fora dos parâmetros da tarifa social aplicável a imóvel vinculado ao Programa Minha Casa Minha Vida. A sentença determinou o cancelamento dos débitos indevidos, a devolução em dobro dos valores pagos a maior e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação do serviço, configurada na cobrança indevida de tarifas em desacordo com os critérios da tarifa social; e (ii) apurar se tal conduta enseja o dever de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica entre as partes se enquadra nos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, estando submetida ao regime de responsabilidade objetiva, nos termos do art. 14 do CDC.

4. Comprovada a revelia da parte ré, aplicam-se os efeitos previstos no art. 344 do CPC, com presunção relativa de veracidade dos fatos alegados, a qual se confirma pelas provas documentais produzidas nos autos.

5. O imóvel da autora está vinculado ao Programa Minha Casa Minha Vida, o que, nos termos da Resolução AGERSA nº 001/2017 e do Decreto Estadual nº 25.438/1999, torna aplicável a tarifa social de água e esgoto, desde que atendidos os requisitos legais.

6. A concessionária não demonstrou qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, tampouco comprovou qualquer excludente de responsabilidade, nos termos do art. 373, II, do CPC e art. 14, § 3º, do CDC.

7. A cobrança de tarifas em valor superior ao devido constitui falha na prestação do serviço e prática abusiva, configurando ato ilícito que gera dever de indenizar.

8. O dano moral decorrente de cobrança indevida é presumido (dano
in re ipsa
), nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, sendo desnecessária a comprovação do prejuízo extrapatrimonial.

9. O valor fixado a título de indenização por danos morais, no montante de R$ 7.000,00, observa os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano e a capacidade econômica das partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos decorrentes da indevida cobrança de tarifas em desacordo com a tarifa social, sendo inaplicável qualquer excludente de responsabilidade quando ausente comprovação.

2. A cobrança indevida de valores em serviço essencial configura falha na prestação do serviço e enseja dano moral
in re ipsa
, independentemente de comprovação do prejuízo.

3. A revelia da parte ré gera presunção relativa de veracidade dos fatos alegados, corroborada por prova documental, e autoriza a procedência do pedido indenizatório.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8068641-51.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e como apelada DILMA SANTOS DA COSTA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .